Tribunal: TJMT
Processo: 1087077-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087077-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), IVONE MUTRAN - CPF: 230.041.501-15 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO ANO DE 2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento das férias do ano de 2019 e do terço constitucional sobre as férias referentes ao período aquisitivo de 2019 a 2024, em favor de professora contratada temporariamente pela Secretaria Estadual de Educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento extra petita na sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas (férias e terço constitucional) referentes ao ano de 2024, período em que a recorrida não manteve vínculo com o Estado e sobre o qual não formulou pedido na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial, sob pena de caracterizar julgamento extra petita, violando o Princípio da Congruência previsto nos artigos 2º e 141 do CPC.

4. A parte recorrida afirmou em suas contrarrazões que não trabalhou para o Estado no ano de 2024, não havendo pedido de pagamento de verbas relativas a este período na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença e excluir da condenação o pagamento de verbas (férias e terço constitucional) referentes ao ano de 2024.

Tese de julgamento: "1. Configura julgamento extra petita a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas referentes a período em que a parte autora não manteve vínculo com o ente público e sobre o qual não formulou pedido na petição inicial. 2. Verificada a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se o decote da condenação que extrapolou os limites do pedido."

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1087077
-
10
.
2024
.
811
.
0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Ivone Mutran

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ivone Mutran ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente pelo reclamado desde 2019 para exercer a função de professora na Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso; b) seus contratos foram prorrogados sucessivas vezes entre 2019 e 2024; c) apesar de receber remuneração equivalente aos servidores efetivos na mesma função, não recebeu férias sobre 45 dias e o terço constitucional sobre as férias. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento: a) das férias sobre 45 dias não gozadas referentes ao período aquisitivo de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; b) do terço constitucional (1/3) sobre as férias de 45 dias dos anos 2022 e 2023.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) reconheceu a prescrição em relação às parcelas anteriores a 11/12/2019; b) a Lei Estadual n° 50/1998 prevê que os professores, inclusive os contratados temporariamente, têm direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3 sobre esse período; c) conforme análise das fichas financeiras, houve pagamento das férias nos anos de 2020 a 2023. Condenou o reclamado ao pagamento: a) das férias do ano de 2019; b) do terço constitucional (1/3) integral sobre as férias referentes ao período aquisitivo de 2019 a 2024, não prescritos, descritos na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto 1055/2024, que determinou o pagamento das férias e respectivo terço constitucional; b) todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15 de outubro de 2024 tiveram a indenização do terço de férias relativas às férias do meio do ano de 2024; c) em 2024 houve o pagamento das férias e respectivo terço constitucional de forma regular. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para decotar o ano de 2024 da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a inicial não contém pedido de recebimento das verbas de férias e terço constitucional do ano de 2024;
e
b) a sentença
deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Vedação ao julgamento
extra ultra
.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respectivamente.

Destaca-se que o julgamento extra e ultra petita violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigos 2º e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ// REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)”

“AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012).”

Em igual sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Configura julgamento extra petita quando a sentença contém condenação não postulada na inicial. (...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)”

No presente caso, a sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao
"pagamento das férias do ano de 2019 e do terço constitucional (1/3) integral sobre as férias referente ao período aquisitivo 2019 a 2024, não prescritos, descritos na inicial"
.

Contudo, conforme afirmado pela própria parte recorrida em suas contrarrazões, ela sequer trabalhou para o Estado no ano de 2024, não havendo, portanto, pedido de pagamento de verbas relativas a este período na petição inicial.

Assim,
verifica-se que a sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar o recorrente ao pagamento de verbas referentes ao ano de 2024, período em que a parte recorrida não manteve vínculo com o Estado e sobre o qual não formulou pedido.

Portanto,
configurado o julgamento
extra petita
, impõe-se o decote da condenação referente ao ano de 2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para reformar a sentença e excluir da condenação o pagamento de verbas (férias e terço constitucional) referentes ao ano de 2024, mantendo os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025